Tribunal: TJES
Processo: 5005571-31.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005571-31.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FERNANDES MOREIRA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005571-31.2020.8.08.0012

RECTE.: ROBSON FERNANDES MOREIRA

RECDO.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORET

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE E MÁ-FÉ DAS TARIFAS CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando ter pactuado a CDC nº 423739921 junto ao requerido, sendo cobrado, de forma ilegal, algumas tarifas. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação e tarifa de registro do contrato. 2. Tese da parte requerida: Em síntese, sustenta que todos os valores tem permissivo para cobrança após o julgamento dos Recursos Repetitivos 1.1251.331/RS e 1.255.573/RS. Apresentou contrarrazões (id. 9932230). 3. Sentença: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Entendo que o recurso merece provimento. Quanto ao registro do contrato, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, a cobrança de tal tarifa, no valor de R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos), não pode ser mantida, haja vista que o valor é extremamente abusivo, em razão de ser um mero registro/apontamento, por mais que a referida tarifa não seja considerada no todo como ilícita. Aponte-se que a mera juntada de análise superficial não se prestaria a comprovar serviço prestado, posto que não indica e explica o serviço em favor do consumidor, ao contrário se tratando de restrição em benefício e garantia da instituição, afastando-se a qualidade de ser intrínseca ao serviço prestado e, portanto, passível de transferência ao consumidor independente de contraprestação. Por sua vez, quanto à tarifa de avaliação, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, motivo pelo qual acolho os pedidos insertos no recurso. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a ilegalidade da tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos), bem como da tarifa de avaliação, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), que deverão ser restituídas ao autor, atualizadas com juros de mora a contar da citação e correção monetária do pagamento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.